Tribunal: TJSP
Processo: 1006246-17.2021.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Acidente de veículos. Colisão provocada pelo réu. Incúria em manobra de risco (marcha à ré), atingindo motocicleta de propriedade da autora, regularmente estacionada. Dever reparatório. Juízo de parcial procedência. Apelo do réu. Desprovimento.